Tribunal: TCU
Processo: 009.712/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nas demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas relativas ao exercício de 2023 do Ministério da Fazenda (MF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e arts. 7o, § 3o, inciso I, 9o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério da Fazenda que, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, no prazo de 180 dias, a contar da notificação deste acordão, apresente a este Tribunal plano de ação que inclua um cronograma, as ações a serem implementadas, a definição dos responsáveis por cada ação e os prazos para a implementação das medidas, visando identificar, nos processos judiciais que envolvam riscos fiscais para a União, os órgãos da Administração Pública Federal que deverão arcar com o pagamento das obrigações impostas por meio de sentenças judiciais, levando em consideração, entre outros aspectos: 9.1.1. a necessidade de identificação de quais órgãos possuem obrigações presentes decorrentes de eventos passados e se há uma provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para liquidação da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a Edição, Parte II, Capítulo 17, e no item 22 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 03 (NBC TSP 03) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e 9.1.2. a criação de procedimentos operacionais de registro das provisões, utilizando situações e os eventos contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) que façam a contabilização nos órgãos e entidades federais responsáveis com base na identificação realizada anteriormente, a exemplo daqueles adotados (i) no reconhecimento de passivos relativos a precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito dos órgãos que compõem o Poder Judiciário e (ii) na contabilização da repartição de receitas tributárias afetas ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS); 9.2. recomendar ao Ministério da Fazenda que, na gestão e controle dos haveres financeiros da União não relacionados a entes federativos: 9.2.1. aperfeiçoe o fluxo de atividades e os controles internos relacionados à apuração dos haveres, incluindo a implementação e documentação de procedimentos formais de revisão e aprovação dos saldos; 9.2.2. formalize devidamente o procedimento de conciliação dos valores reportados pelas instituições financeiras com os saldos contábeis apresentados pelo Ministério, permitindo a realização de ajustes necessários de forma oportuna, consoante determina o item 5.2.3.1 da Macrofunção Siafi 020318 - Encerramento do Exercício; 9.2.3. aprimore os controles internos de apuração dos Contratos 544/2010, 590/2010, 845/2013 e 34/2018, firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), particularmente no que se refere à variação cambial dos contratos e aos recursos excedentes que são retidos pelo BNDES com capitalização separada, e que têm previsão de pagamento definitivo à União ao término dos acordos; 9.3. dar ciência ao Ministério da Fazenda que as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Ministério da Fazenda de 31/12/2023 não atenderam completamente aos requisitos da Estrutura de Relatório Financeiro Aplicável, resultando em uma compreensão incompleta da situação e do desempenho financeiro do Ministério, em razão das seguintes constatações: 9.3.1. as informações sobre a existência de partes relacionadas do Ministério da Fazenda não foram divulgadas em conformidade com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a Edição, Parte V, item 10.4, e da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 22 (NBC TSP 22) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, item 19; 9.3.2. as contas de passivo relacionadas a Empréstimos e Financiamentos não tiveram divulgadas as bases de mensuração, conforme exigido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a Edição, Parte V, item 8.2.1 e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 11 (NBC TSP 11), itens 127 e 132; e 9.3.3. as contas de passivo relacionadas a Provisões não tiveram divulgadas as bases de mensuração, contrariando o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a Edição, Parte V, item 8.2.1 e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 11 (NBC TSP 11), itens 127 e 132, assim como não foram divulgadas a previsão de qualquer reembolso e a periodicidade da atualização dos saldos a curto e longo prazos, contrariando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 03 (NBC TSP 03), item 98; 9.4. autorizar o monitoramento deste acórdão na auditoria anual de contas do exercício de 2024; 9.5. considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.4 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário ; implementadas as recomendações contidas no item 9.1 do Acórdão 1152/2022-TCU-Plenário e no item 9.1.2 do Acórdão 1833/2022-TCU-Plenário ; e não mais aplicável a recomendação contida no item 9.1.5 do Acórdão 1833/2022-TCU-Plenário , em razão da superveniência de fatos que tornam inexequível a implementação da deliberação; 9.6. aprovar, com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, o certificado de auditoria constante ao final do voto integrante da presente decisão; 9.7. autorizar a inserção do certificado de auditoria, juntamente com o relatório de auditoria, voto e acórdão, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar, via sistema e-Contas, o relatório de auditoria, voto, acórdão e certificado ao Ministro da Fazenda, para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV c/c art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar a divulgação, nos sítios eletrônicos do Ministério da Fazenda e do TCU, do relatório e do certificado de auditoria, do voto e do acórdão junto às demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.10. apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de contas anuais do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.11. notificar sobre este acórdão o Ministério da Fazenda (MF), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Advocacia-Geral da União (AGU).